Tribunal: TJMT
Processo: 0023838-61.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023838-61.2015.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - CNPJ: 33.255.787/0001-91 (JUIZO RECORRENTE), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JOSE SCHEIBLER - CPF: 912.704.800-49 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - CNPJ: 33.255.787/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JOSE SCHEIBLER - CPF: 912.704.800-49 (ADVOGADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – sentença ratificada.

1. A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

2. Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação monitória movida pela IBF – Indústria Brasileira de Filmes S.A. contra o Município de Várzea Grande/MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, e constituiu de pleno direito os títulos apresentados, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 89.378,41 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária, na forma do Tema 810 do STF, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação monitória movida pela IBF – Indústria Brasileira de Filmes S.A. contra o Município de Várzea Grande/MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, e constituiu de pleno direito os títulos apresentados, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 89.378,41 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária, na forma do Tema 810 do STF, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 145018242 – pág. 74).

Cinge-se dos autos, que a IBF – Indústria Brasileira de Filmes S.A. aduz ser credora do Município de Várzea Grande/MT das duplicatas ns. 0030645/01, 0073163/01, 0054089/01 e 0086051/01 originadas das Notas Fiscais/Faturas ns. 0030645, 0073163, 0054089 e 0086051, totalizando R$ 121.467,32 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“A ação monitória é cabível quando for demonstrada a existência da obrigação com prova escrita que seja suficientemente capaz de inspirar no convencimento do juiz acerca da verossimilhança das alegações, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (email) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016).

No presente caso, a parte autora apresentou as notas fiscais, bem como a conferência e recebimento. Após o Município requerido reconheceu apenas parte da dívida e requereu a realização do pagamento via precatório
.

Acerca dos juros e correção monetária, tenho que estes deverão ser estipulados nesta sentença, razão pela qual, reconheço apenas os valores das notas fiscais apresentadas em seus valores originais.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, apenas para constituir de pleno direito em título executivo judicial os valores constantes nas notas fiscais de: a) nº 0030645, com vencimento em 22/11/2010, consistente no valor de R$ 35.998,93; b) nº 0073163/01, com vencimento em 2/9/2011, consistente no valor de R$ 5.110,00; c) nº 0054089/01, com vencimento em 30/4/2011, consistente no valor de 25.520,00; d) nº 0086051/01, com vencimento em 27/11/201, consistente no valor de R$ 22.749,49.

Sobre tais valores devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação
.

No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º do CPC).”
(id. 145018242 – pág. 74).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido na demanda, verifica-se que a autora trouxe a baila que os documentos de id. 145018242 – pág. 07/44, os quais comprovam o negócio jurídico realizado pelas partes, por meio da apresentação da documentação fiscal, corroborada à demonstração da efetiva entrega das mercadorias adquiridas.

À vista disso, os títulos consubstanciados nas duplicatas oriundas das notas fiscais estão devidamente acompanhados do recebimento do produto, que sequer fora objeto de impugnação pelo réu em sede de embargos monitórios.

Dessa forma, em se tratando de prova escrita da dívida, caberia ao réu/embargante provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/embargada, o que não se verifica na espécie.

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
– FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de nota de empenho não pode servir de justificativa para o devedor se esquivar do pagamento da dívida contraída, ficando o ente municipal obrigado a liquidá-la.

A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.”
(REEX n. 1001147-02.2016.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 03.05.2021 – negritei)

Ademais, os juros de mora e a correção monetária estão de acordo com o quanto disposto no Tema 810 do STF.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023